Tribunal: TJMT
Processo: 1017921-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017921-58.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ - CPF: 048.366.061-28 (APELANTE), MARCOS ROBERTO HASSE - CPF: 709.647.429-34 (ADVOGADO), RAYANE DE PINHO TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 049.409.931-32 (APELANTE), PEDRO GILMAR NUNES GIL - CPF: 025.296.351-29 (APELADO), MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES - CPF: 791.718.261-49 (APELADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gabriel Gustavo da Cruz e Rayane de Pinho Teixeira da Cruz contra acórdão que manteve a improcedência da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que este foi proferido em desacordo com as provas dos autos, especificamente as mensagens de WhatsApp e outros elementos que comprovariam a existência de um contrato verbal e o inadimplemento da contraparte. Pleiteiam a atribuição de efeitos infringentes e
prequestionam
os artigos 104, 476, 186 e 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição em relação à análise das provas e às alegações dos embargantes, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração para sanar tais vícios e eventualmente alterar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado atende aos requisitos de fundamentação previstos no artigo 489, §1o, IV, do CPC, ao considerar as provas apresentadas insuficientes para comprovar a existência e validade do contrato verbal alegado, especialmente diante da exigência legal de escritura pública para negócios imobiliários.

O Colegiado enfrentou adequadamente os principais pontos levantados na demanda, não sendo necessária a repetição de detalhes das provas ou das nuances contratuais alegadas, uma vez que estas não demonstraram de forma inequívoca o acordo apontado pelos embargantes.

A jurisprudência do STJ dispõe que o magistrado não está obrigado a responder expressamente todas as alegações das partes ou a se referir individualmente a cada dispositivo legal mencionado, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que se verificou no presente caso (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Embargos de declaração não constituem via adequada para promover a reavaliação das provas ou para reformar o julgado com base em mero inconformismo, na ausência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para reavaliar provas quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

O magistrado não é obrigado a responder individualmente cada alegação das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022; CC,
arts
. 104, 476, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL GUSTAVO DA CEUZ E RAYANE DE PINHO TEIXEIRA DA CRUZ,

contra acórdão
que manteve a improcedência da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 1017921-58.2022.8.11.0015
.

Em síntese, aduzem ocorrência de contradição no acórdão, porque foi proferido em contrarie
dade às provas produzidas, porque os embargantes comprovaram que foi realizado o negócio jurídico de
forma verbal, cujas imagens de
whatsapp
e nuances da
avença
não foram devidamente enfrentadas.

Dizem que há omissão acerca de todas as alegações dos embargantes que comprovaram o inadimplemento d
o
s embargad
o
s e
a
necessidade de
ressarcimento d
os prejuízos sofridos
, o que viola o artigo 489, §1o, IV, do CPC.

Pedem sejam atribuídos efeitos infringentes sanados os supostos vícios.
Prequestionam
os artigos 104, 476, 186 e 927, todos do Código
Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes a título de omissão e contradição, pretendem revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece dos alegados vícios.

Isso porque, da análise d
os embargos à luz do CPC, art. 489, §1o, IV, e das normas de direito civil, verifica-se que o acórdão embargado não cometeu os vícios apontados.

O acórdão
abordou a ausência de provas claras quanto à existência e validade do contrato verbal e destacou a necessidade de escritura pública para negócios imobiliários
dessa natureza.
Atenta-se que e
ssa fundamentação atende aos requisitos de motivação, já que o Tribunal considerou as mensagens e outros documentos insuficientes para comprovar o acordo alegado.

Quanto à alegada omissão, o
Colegiado
enfrentou os principais pontos da demanda, incluindo as provas apresentadas e a exigência de forma escrita para contratos de imóveis, sendo desnecessário repetir todos os detalhes das mensagens ou nuances alegadas quando elas não atendem ao requisito de prova inequívoca.

Nesse contexto, sucede as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Conclui-se, assim, que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024